Tribunal: TJSP
Processo: 2001426-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
MEDICAMENTO – Pretensão ao reconhecimento da desnecessidade do fornecimento da medicação Ibrutinibe 140mg – Impossibilidade – Em cognição sumária foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento, bem como a vulnerabilidade financeira da autora – Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC - Recurso provido.